Tribunal: TJSP
Processo: 0001745-02.2011.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação do embargante, o redimensionamento de sua pena, a manutenção do regime inicial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação do embargante, o redimensionamento de sua pena, a manutenção do regime inicial fechado e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade.
Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante ALEXANDRE ROGERIO PIN, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 009163
2
VOTO:
009163
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0001745-02.2011.8.26.0108/50000
EMBARGANTE:
ALEXANDRE ROGÉRIO PIN
EMBARGADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
COMARCA:
CAJAMAR VARA ÚNICA
CORRÉUS:
ABNER DO AMARAL LELIS
VICENTE SAVOIA BIONDI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM
ATRIBUIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AO
RECLAMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão
colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida
nos apelos defensivos, com expressa menção aos
motivos que sustentaram a manutenção da
condenação
do
embargante,
o
redimensionamento de sua pena, a manutenção
do regime inicial fechado e a inviabilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Pretensão de atribuir
efeitos infringentes a esta espécie recursal.
Impossibilidade.
Conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por ALEXANDRE ROGÉRIO PIN, contra o Venerando Acórdão desta
Colenda 15a Câmara Criminal, de fls. 597/609, que, por maioria de votos, deu
parcial provimento aos apelos, para redimensionar as reprimendas de VICENTE
SAVOIA BIONDI, ALEXANDRE ROGÉRIO PIN e ABNER DO AMARAL LELIS a 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 009163
3
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Vencido o Relator Sorteado, Des. Cláudio Marques, que
negava provimento aos recursos.
Alexandre,
visando
ao
prequestionamento de matérias ventiladas no reclamo, sustenta que o v.
acórdão é omisso e contraditório, vez que não enfrentou todas as teses
defensivas e, mesmo sendo cabível o regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, manteve a fixação do regime
inicial fechado (fls. 613/618).
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam
conhecimento, mas devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de contradição ou
omissão, como suscitado pela embargante Iolanda.
Com
efeito,
a
respeitável
decisão
colegiada enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões
recursais, nas contrariedades e no parecer do Parquet, analisando e apreciando,
de forma clara, coesa, não contraditória e bem fundamentada, toda a matéria
deduzida, com expressa motivação acerca das razões que embasaram a
manutenção da condenação da embargante, o redimensionamento de sua pena,
a manutenção do regime inicial fechado e a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 596/609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 009163
4
Vale
destacar
que
os
embargos
declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas
para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da
decisão judicial (CPP, art. 619), não verificados na espécie. Não se prestam, pois,
como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com a
valoração dos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução ou com
o resultado do provimento jurisdicional. Confira-se, a propósito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração, no processo penal,
são
oponíveis
com
fundamento
na
existência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp 1.363.640/PR, 3a Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julg. em 22.08.2018)
Ademais,
conforme
pacífico
entendimento firmado no excelso Supremo Tribunal Federal, o Estado-Juiz não
é obrigado a apreciar e refutar analiticamente cada argumento ventilado pelas
partes, um a um, bastando que exponha coesa e claramente as razões pelas
quais se decidiu neste ou naquele sentido para que se cumpra o dever
constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). É o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 009163
5
entendimento firmado pelo Plenário Da Suprema Corte brasileira:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem
determinar,
contudo,
o
exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (STF,
Plenário, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes,
j. em 23/06/2010, DJe de 12.08.2010)
Cabe ao Julgador decidir conforme o seu
entendimento a questão sub judice, não estando atrelado às teses parciais e
sempre antagônicas das partes, nem impelido a aduzir comentários a respeito.
Tal entendimento segue a linha adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. 1. É entendimento desta Corte de Justiça que não há
necessidade de que o julgador refute expressamente todas
as teses aventadas pela defesa, desde que fundamente a
condenação com base em contexto fático-probatório válido
para demonstrar o crime e sua autoria (Precedentes STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 009163
6
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não
cabendo, então, na angustia via do writ o exame
aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e
motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram
convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor
do paciente. 3. Na hipótese dos autos, as decisões
hostilizadas afastaram as teses defensivas, fazendo, na
sequência, cotejo das provas carreadas aos autos,
mantendo a condenação do paciente pela prática do delito
de
tráfico
de
substância
entorpecente,
tudo
em
conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal”. (STJ, HC 203356/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 02.08.2011, DJe de 29.08.2011).
Consigno ainda, porque oportuno, que a
contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios (CPP, art. 619)
consiste na discrepância entre a fundamentação e a conclusão do venerando
acórdão, ou entre seu dispositivo e sua ementa. Trata-se da contradição
interna do julgado, que, como ensina a doutrina, consiste em “uma incoerência
entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo,
inexiste contradição, quando a decisão sentença ou acórdão está em desalinho
com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova
dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13. ed. rev. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001745-02.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 009163
7
Eventual desacordo entre o provimento
jurisdicional e a prova constantes dos autos, ou entre o julgado e a interpretação
e aplicação do direito representa, em verdade, a chamada contradição externa,
que, se se entender presente, deve ensejar o manejo de recurso próprio, que não
os embargos declaratórios.
Os embargos opostos possuem, em
verdade, caráter protelatório e infringente, o que é inadmissível nesta sede.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora